Tribunal: TJES
Processo: 5005580-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005580-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005580-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005580-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANDERSON SILVA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Júri, Tráfico de Drogas e Crimes de Trânsito da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como da ausência de contemporaneidade dos fatos.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância, ao determinar a prisão preventiva do paciente, assim se manifestou:

[...]1.1. DA PARTICIPAQAO DE CLEYDSON MARTINS DA FRAGA, CPF 165189.747-84 CLEYDSON é primo de WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, vulgo "PORQUINHO", e teria ido para o Paraná juntamente com WANCLEY, ajudando no carregamento da maconha apreendida e atuado também como "batedor" do caminhão dirigido por KELVE, conforme analise dos dados dos celulares apreendidos por KELVE. 1.2. DA PARTICIPAQAO DE WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, CPF 129.386.077-84, VULGO "PORQUlNHO"
WANCLEY, vulgo "PORQUINHO", teria atuado juntamente com seu primo CLEYDSON, como "batedor" do caminhão dirigido por KELVE, auxiliado no carregamento de maconha apreendida e também teria atuado como contato com 0 fornecedor da maconha e teria participação importante na associação criminosa ora investigada, conforme consta da informação de Policia Judiciaria
anexa. 1.3. DA PARTICIPAQAO DE
WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CPF 051950.817-35, VULGO "MARRENTO" WANDERSON, vulgo "MARRENTO", seria 0 "patrão" de KELVE. CLEYDSON e PORQUINHO, proprietário do caminhão apreendido no flagrante e, contrariando o que disse em seu depoimento anterior e o que PORQUINHO também disse em seu depoimento, teria voz de comando em toda a operação do transporte da droga apreendida, e controlaria todas as ações de KELVE, CLEYDSON e PORQUINHO durante o transporte da droga apreendido
.[...] Grifo nosso.

DO SEQUESTRO DO CAMINHÃO A Polícia Federal informa que WANDERSON SILVA DOS SANTOS, proprietário do Veículos Caminhão VW, placa MRM4D99, teria voz de comando e controlaria todas as operações do transporte da droga do Estado do Paraná até o Estado do Espirito Santo. Este juízo deferiu a liberação do veículo em questão no dia 23/03/2023, nos autos 0001796-28.2022.8.08.0011, em que somente KELVE DA CONCEICAO NASCIMENTO, motorista do caminhão, responde pelo crime de tráfico de drogas, já que até aquele momento, as investigações contra o investigado WANDERSON SILVA DOS SANTOS não tinham sido concluídas. Logo, obtidos elementos de indícios de autoria do crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas, após a investigação, por parte de WANDERSON SILVA DOS SANTOS, proprietário do Caminhão VW, placa MRM4D99, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal com quase 3,5 tonelada de maconha e uma arma de fogo pistola 9mm, ocultados no meio da carga, entendo que o pedido de sequestro do Caminhão VW, placa MRM4D99 é medida que se impõe . DEFIRO o pedido de sequestro do CAMINHÃO VW, 24.250C, PLACA MRM4D99, RENAVAM 00933937385, nos termos do art. 60 da Lei 11.343/2006, DA BUSCA E APREENSÃO Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas, entendo que procede o pedido de busca e apreensão. A busca e apreensão é uma medida acautelatória da colheita de provas e instrução processual e, ainda, inquisitiva, havendo nos autos descrição do local onde deverá ser realizada a diligência. [....]

Desse modo, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ademais, a medida revela-se contemporânea ao desenrolar dos fatos e das investigações, sendo indispensável para assegurar a aplicação da lei penal e o transcurso regular do processo penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.